Tribunal: TJES
Processo: 5001622-94.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-94.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIANNI PAGANINI LOPES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001622-94.2024.8.08.0032
Origem
: Juízo de Mimoso do Sul - 2ª Vara
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: GIANNI PAGANINI LOPES, JHONE SOPELETTO VEGHINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ART. 230, V DO CTB. INFRAÇÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A SEGURANÇA DO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Anulatória proposta por GIANNI PAGANINI LOPES e JHONE SOPELETTO VEGHINI contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) com o objetivo de anular o Processo Administrativo nº 60609265, que resultou no cancelamento da Permissão Para Dirigir (PPD) da primeira autora, e transferir a pontuação de duas infrações para o prontuário do segundo autor. Alega GIANNI PAGANINI LOPES, em sua petição inicial, que, na qualidade de proprietária de três veículos, foi notificada do cancelamento de sua PPD em razão de três infrações. Para tanto, sustenta a parte requerente que: (i) duas das infrações (AITs GM00840341 e GM00840954) foram cometidas pelo segundo autor, JHONE SOPELETTO VEGHINI ; e (ii) a terceira infração (AIT T036234907), referente à condução de veículo não licenciado, possui natureza meramente administrativa e não poderia fundamentar o cancelamento da permissão. Por fim, busca a parte demandante a transferência da pontuação e a consequente anulação do processo administrativo, com o restabelecimento de seu direito de dirigir.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho os pedidos gizados, a fim de condenar o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo: a) a promover o cancelamento do processo objetivando a suspensão do direito de dirigir em desfavor da primeira requerente, Gianni Paganini Lopes, em relação às infrações abarcadas pelo escopo da lide, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência; e, b) a promover a transferência da pontuação da infração de trânsito e demais encargos correspondentes aos AIT GM00840341, GM00840954, para o condutor do veículo, ora segundo requerente, Jhone Sopeletto Veghini.
"

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que a sentença guerreada seja reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a infração de trânsito de natureza puramente administrativa (art. 230, V, do CTB), embora classificada como gravíssima, pode, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, obstar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao condutor permissionário, nos termos do art. 148, § 3º do CTB; e (ii) verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de litisconsórcio passivo. Ao analisar os autos, nota-se que a lide não versa sobre a nulidade dos autos de infração, mas sim acerca da nulidade do processo administrativo nº 60609265, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações de trânsito. Rejeita-se a preliminar arguida.

6.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão autuador. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, merecendo destaque, a título exemplificativo, o julgado do Eg. TJES,
in verbis
(grifos nossos): “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir
. 2.
Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que
este é legítimo para figurar no polo passivo da ação
. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
” (AP. / REMESSA NECESSÁRIA nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023). Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

7
. Do mérito. Apesar de a lei não distinguir a natureza da infração para impedir a concessão da CNH definitiva, tem-se que o AIT T036234907 se trata de infração de natureza administrativa. A aplicação de qualquer norma jurídica, por mais clara que seja sua redação, não pode prescindir de uma interpretação sistemática, que a harmonize com os princípios constitucionais que regem o ordenamento, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
A
ratio legis
do período probatório de um ano, previsto no art. 148, § 3º, do CTB, é manifestamente pedagógica e preventiva. Visa-se, com tal exigência, aferir se o novo condutor internalizou as regras de trânsito e se possui a prudência e a responsabilidade necessárias para a condução segura de um veículo automotor, de modo a não colocar em risco a sua integridade física e a da coletividade. O foco da norma é, portanto, o comportamento do motorista ao volante.

9
. A infração por falta de licenciamento (art. 230, V do CTB), embora formalmente classificada como "gravíssima", constitui uma irregularidade de cunho puramente administrativo e documental. Trata-se de uma pendência relacionada à propriedade do veículo, e não a um ato de direção perigosa. Tal falha não revela, por si só, imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de circulação e conduta por parte do motorista. Não há, no ato de conduzir veículo com licenciamento vencido, uma ação que represente perigo concreto e direto à segurança do trânsito.

10
. Nesse contexto, afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais drástica à autora, na medida em que não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito. A penalidade, no caso, afasta-se da finalidade da norma. Assim, tem-se que a sentença guerreada, ao reconhecer que o AIT T036234907 é uma infração de natureza administrativa, promoveu correta e justa aplicação do Direito.

11
. No entanto, apesar de reconhecer a correta aplicação do Direito no que diz respeito ao AIT T036234907, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral, em razão dos autos de infração nº GM00840341 e GM00840954. No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

12.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi assinada pelo 2ª autor apenas em 07/11/2024, isto é, tendo decorrido quase 12 anos do registro da infração.

Nesse sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. (grifos nossos). No presente caso, não se vislumbra nenhuma das duas hipóteses. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência da pontuação das infrações de trânsito dos AIT GM00840341 e GM00840954 para o 2º autor (Jhone Sopeletto Veghini).

IV. DISPOSITIVO
13.
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
para julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência da pontuação das infrações de trânsito dos AIT GM00840341 e GM00840954 para o 2º autor (Jhone Sopeletto Veghini). Em consequência, mantém-se a penalidade do processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir nº 60609265.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)